Tribunal: TJDFT
Processo: 0723261-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723261-49.2021.8.07.0000 Agravante (s) Amil Assistência Médica Internacional S.A. Agravado (s) Jose Roque dos Santos Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id 95300537 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer movida por José Roque dos Santos e José Ronaldo Xavier dos Santos em desfavor do agravante e de Union Life Administradora de Benefícios Ltda, processo 0742342-15.2020.8.07.0001, majorou a multa por descumprimento da obrigação de fazer elevando-a para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Este o teor do ato impugnado: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Informa a parte autora, mais uma vez, que a requerida não promoveu o cumprimento da tutela de urgência. Instrui seu requerimento com a imagem do aplicativo de saúde constando em relação aos beneficiários a informação de “suspenso”. Pediu, assim, a: “aplicação da penalidade prevista no art. 330, do Código Penal” (ID. 92827291). A ré foi intimada a se manifestar sobre a alegação do descumprimento da liminar (ID. 93344358), todavia, quedou-se inerte, novamente. Tendo em vista a recalcitrância da ré em cumprir a tutela provisória em relação manutenção do plano de saúde de todos os beneficiários, majoro a multa, anteriormente aplicada, para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Intime-se os réus para cumpra a tutela deferida, em 5 (cinco) dias, sob pena de nova majoração da multa. Remeta-se cópia integral dos autos ao Ministério Público para que tome as medidas que reputar pertinentes. Sem prejuízo, intime-se a parte apelada para que, querendo, apresente contrarrazões ao recurso. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital. Inconformada, a ré Amil interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 27448595, p. 3-8), sustenta que a majoração da multa imposta padece de base material. Alega ter cumprido a obrigação de fazer imposta na sentença, restabelecendo o plano de saúde dos autores. Colaciona ao recurso prints de tela de seu sistema interno, nas quais consta a informação de estar ativo o plano de saúde. Afirma que ante o cumprimento da obrigação, a multa pode ser diminuída a qualquer momento, a teor do art. 537 do CPC, ou, mesmo, excluída. Menciona ter sido a condenação principal no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), de maneira que a parte pretende receber pena pecuniária em quantia excessiva e exorbitante. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de ser suspensa a decisão que majorou a multa imposta. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, para a reforma da decisão agravada, a fim de ser excluída a multa. A agravante comprovou o recolhimento do preparo no Id 27448596. É o relatório do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, tenho que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo não estão atendidos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante ao cancelamento da multa ou redução do valor. Explico. A discussão que sobeja para análise é pertinente: (i) ao cabimento da multa fixada e aplicada pelo descumprimento da tutela provisória de urgência anteriormente deferida e (ii) à razoabilidade e proporcionalidade do valor definido. Conforme documentação acostada na origem, foi deferida aos autores, no agravo de instrumento n. 0753108-33.2020.8.07.0000, tutela de urgência para determinar às rés que mantivessem ativo o plano de saúde dos autores, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento (Id 80302397). O feito foi julgado procedente, sendo ratificada a decisão antecipatória que fixou a multa por descumprimento (Id 89973089). Posteriormente, foi proferida sentença em embargos de declaração e complementado o dispositivo. Acresceu-se, à obrigação imposta, o dever de incluir os dependentes no plano de saúde, nos seguintes termos: restabelecer os planos de saúde da parte autora, incluindo os respectivos dependentes, observada a regra do art. 32 da RN n. 195/2009. Em 26/5/2021, os autores apresentaram petição, informando descumprimento da obrigação de incluir os dependentes. Como elemento de prova, colacionaram prints de tela em que constou estar o plano de saúde para eles suspenso. Pediram a aplicação da penalidade prevista no art. 330 do Código Penal (Id 92827291). Em vista desse fato, a agravante foi intimada para se manifestar sobre o descumprimento (Id 93344358). Contudo, manteve-se inerte. O i. juiz, ao constatar o descumprimento parcial da tutela de urgência concedida em favor do agravado/autor, majorou a multa, elevando-a a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ora, sabe-se que multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a obrigação determinada no pronunciamento judicial. Concretamente, a multa foi inicialmente estipulada na decisão concessiva da tutela de urgência e posteriormente ratificada na sentença. A aplicação foi em valor único e não por dia de descumprimento para estimular a parte recalcitrante a adimplir a obrigação determinada pelo juízo no provimento interlocutório. O art. 297, caput, do CPC preceitua que o “juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”. O parágrafo único desse artigo preconiza que a “efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber”. Quanto ao ponto, destaco permitir o art. 139, IV, do CPC ao juiz adotar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". A multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer estipulada na decisão concessiva da tutela de urgência a cumprir, pessoalmente, a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. Norma com a mesma finalidade de possibilitar ao juiz determinar medidas assecuratórias da efetividade do comando judicial está inserida no art. 536 e §1o do CPC[2], aplicado ao cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer. Poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial. O art. 537 do CPC[3] prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC[4], podendo ser fixa, periódica ou ainda, progressiva. O valor final da multa será revertido para o exequente, conforme a disposição do art. 537, § 2o, do CPC[5]. A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob à égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Isso significa que o juiz, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadir o réu ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. O preceito cominatório em alusão admite certa flexibilidade, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado o alterar inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC[6]. Portanto, por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz em vista de se materializar a tutela jurisdicional prestada, não há razão para que seja afastada no caso concreto, pois os pressupostos para a sua aplicação, ao que tudo indica, se fazem presentes. Os prints colacionados nas razões recursais dizem respeito unicamente aos titulares do plano e não aos dependentes (Id 27448595, p. 4). Quanto a estes, a agravante não trouxe informações efetivas sobre sua reinclusão no plano de saúde. Não demonstrou estar ativo, como haveria de estar em cumprimento à decisão judicial. O único dado existente é o fornecido pelo agravado, o qual indica não ter sido restabelecido o plano de saúde dos dependentes. Denota-se, assim, que o pronunciamento judicial não foi voluntariamente cumprido pela agravante. A aplicação da multa, em tais casos, tem por escopo estimular a agravante a cumprir a obrigação de fazer. E, no tocante à razoabilidade e proporcionalidade dessa mesma multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. (grifos nossos). Noto que a medida da proporcionalidade e da razoabilidade deve estar associada à eficiência, cabendo acrescentar que a observância desses princípios na fixação de parâmetros para a definição da medida coercitiva no processo judicial terá como norte a efetividade. É nesse cenário que deve ser apurado se o valor da multa fixada em R$ 15.000,00 se mostra razoável e proporcional, notadamente, quando se percebe o intuito de possibilitar o acesso a plano de saúde. A propósito da questão, transcrevo ementas de julgados do Tribunal que tratam da validade da multa diária aplicada e da razoabilidade do valor estipulado para essa medida indutiva: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANOS DE SAÚDE. DEFICIÊNCIA TRANSVERSAL DE MAXILAR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RECUSA PARCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ASTREINTES. 1. Deve ser reconhecida a probabilidade do direito do segurado que postula a realização de correção funcional de maxilar com adoção de técnica diversa da comumente adotada, quando devidamente justificada a necessidade de técnica diversa em relatório médico emitido pelo médico assistente. 2. A multa-diária pelo descumprimento de determinação judicial (astreintes) deve ser fixada de modo a preservar seu caráter coercitivo, guardando proporcionalidade com a natureza e urgência do caso (CPC/2015 537). Foi mantido o valor da multa em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento e o prazo de 10 (dez) dias para adoção das providências necessárias. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1282880, 07133781520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. 1. As astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte em cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. No caso, há divergência entre os valores das parcelas contratadas e aquelas descontadas na folha de pagamento do autor, o que autoriza a suspensão dos descontos e a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação imposta na decisão judicial. 3. O valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, diante da elevada capacidade financeira do banco e da proximidade com o valor da obrigação principal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1281250, 07145144720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Feitas essas considerações, tenho como razoável a multa no valor fixado na origem, principalmente ao se considerar a capacidade financeira e operacional da agravante como critério para sua quantificação; além do que, para o recalcitrante, é mister que a penalidade pecuniária efetive o caráter pedagógico e inibitório que lhe é próprio. A quantia estabelecida, consideradas as especiais circunstâncias do caso concreto, não propiciará o enriquecimento sem causa do agravado, mas agirá sob a insubmissa agravante. Sua tenacidade confere adequação e proporcionalidade ao preceito cominatório, conquanto contra ele incansavelmente lute. Mais se destaca a obstinação da ré/agravante pelo fato de que nenhuma especial dificuldade há na ordem judicial a ela dirigida para reincluir os dependentes no plano de saúde. A inquestionável facilitação de execução do comando judicial apenas ressalta seu desinteresse, sua indiferença, em voluntariamente adimplir a obrigação a que está sujeita. Mantenho, portanto, a decisão de primeira instância em todos os seus termos. Assim o faço porque, em princípio, os argumentos aduzidos pela agravante nada trazem a possibilitar o reconhecimento da probabilidade do direito alegado ou de provimento do recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, sem a verificação do atendimento a este requisito, considero inviável o deferimento do efeito suspensivo, porque não basta tão somente a constatação daquele pressuposto. Assinalo, ademais, que a recorrente, embora tenha alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não o demonstrou concretamente. Falta, de tal sorte, a demonstração desse segundo requisito. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO \CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela de urgência requerida pela parte agravante em razões recursais, não reconheço a possibilidade de conceder liminarmente o postulado efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo liminarmente requerido. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, tendo em vista possível interesse de incapazes, consistentes na afirmação de que os filhos dependentes de José Ronaldo não teriam sido abrangidos pelo alegado cumprimento da liminar pela agravante. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 31 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. [3] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. [4] 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. [5] § 2o O valor da multa será devido ao exequente. [6] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;